Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.
2. Alegação de nulidade da audiência de custódia, sob o argumento de ausência de acesso ao mandado de prisão e à decisão que decretou a custódia cautelar.
3. Sustentação de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea da prisão preventiva.
4. Pedido de relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, com base em condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na audiência de custódia por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade ou de fundamentação idônea; e (iii) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas diante das condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A audiência de custódia realizada no dia subsequente à tentativa frustrada por indisponibilidade do sistema ocorreu de forma regular, sem registro de irregularidades ou de pedidos defensivos não apreciados.
7. A audiência judicial de apresentação do custodiado limita-se à verificação da legalidade da prisão, da ocorrência de tortura ou maus-tratos e de aspectos formais, não se prestando ao contraditório pleno sobre os fundamentos da prisão preventiva.
8. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de diversos registros policiais envolvendo o paciente e um comparsa na prática de condutas semelhantes ao longo do ano de 2025, o que demonstra indicativo de perigo atual de sua liberdade.
9. A contemporaneidade se refere aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão, o que ocorre na espécie.
10. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A audiência de custódia não se presta ao contraditório pleno sobre os fundamentos da prisão preventiva, limitando-se à verificação da legalidade da prisão e de eventuais ilegalidades formais.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco atual de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, 319; Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 654178/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.04.2021, DJe 16.04.2021.